Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752974-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILEANA DA SILVA CORTEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLEIDE FRANCA BARROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILEANA DA SILVA CORTEZ contra decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação 0723020-44.2023.8.07.0020, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A e CLEIDE FRANCA BARROS, indeferiu pedido de tutela de urgência para afastar gravame supostamente indevidamente aplicado em veículo. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na decisão de 184093787 (autos principais), constata que o Banco do Brasil realizou o cancelamento do gravame. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator